Tribunal: STF
Processo: HC 178663
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que não é caso de supressão. 3. Erro na autuação. Irrelevância ao deslinde do feito. 4. Prisão domiciliar. Presa doente e indispensável aos cuidados da filha. Não comprovação. 5. Agravo não provido, com determinação de reautuação.